Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703811-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: IRENE SOARES PRAZERES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a preliminar e a prejudicial arguidas e, no mérito, acolheu a impugnação apresentada pelo agravante para reconhecer excesso de execução nos cálculos exequendos. Na mesma decisão, consignou que a atualização será realizada com base em índice que remunera os tributos federais e os juros em meio por cento (0,5%), com a observação de que, se utilizada a Selic como índice de correção monetária, os juros não poderão ser computados, sob pena de bis in idem. O agravante informa que o processo originário se refere à sentença transitada em julgado aos 13.4.1998, proferida nos autos da ação de conhecimento n. 15.106/1993 (PJe 000805-28.1993.8.07.0001), proposta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília contra a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Esclarece que a supramencionada decisão reconheceu o direito dos substituídos à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, em decorrência da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/1991, que aumentou a alíquota de seis por cento (6%) para doze por cento (12%). Relata que o SindSaúde ingressou com cumprimento da sentença perante a Primeira Vara da Fazenda Pública, o qual foi embargado pelo Distrito Federal. Narra que, nos supramencionados embargos, foi elaborado laudo pericial em que foi apurado o valor a ser restituído à parte exequente/agravada no período de janeiro de 1992 a junho de 1999. Sustenta que a pretensão da parte exequente/agravada se encontra fulminada pela prescrição em razão do transcurso de cinco (5) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento e o pedido executivo, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. Registra que o aresto transitou em julgado em 13.4.1998 e que apenas em agosto de 2010 houve pedido de execução do Sindicato. Informa que, na ocasião, apresentou embargos à execução nos quais alegou, entre outras matérias, a prescrição. Narra que esta foi afastada àquela época pelo Juiz de Primeiro Grau, o que foi confirmado no Agravo de Instrumento n. 2011.00.2.0056342. Relata que interpôs recurso especial e insistiu na tese da prescrição. Afirma que, em despacho proferido aos 27.6.2011, sobrestou-se o recurso especial em comento, com fundamento no art. 542, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973. Conclui que a decisão que afastou a prescrição não transitou em julgado, pois não houve julgamento do recurso especial. Argumenta que, apesar de o aresto em comento não ter transitado em julgado, ele alcança apenas o cumprimento de sentença deflagrado em 2010, embargado pelo agravante. Defende que não tem o condão de afastar a prescrição em relação aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença protocolados apenas em 2021, como o processo originário, vinte e três (23) anos após o trânsito em julgado do título executivo e dez (10) anos após o cumprimento de sentença apresentado pelo sindicato. Acrescenta que a prescrição arguida nos autos do processo originário tem amparo em fundamento de fato diverso do sustentado na execução coletiva. Explica que, nos embargos à execução apresentados na execução proposta pelo sindicato, discute-se se houve eventual demora na apresentação das fichas financeiras e a repercussão dessa possível demora sobre o prazo prescricional. Registra que, no processo originário, é incontroverso que desde agosto de 2010, quando todas as fichas financeiras estavam disponíveis para a realização dos cálculos, a parte agravada tinha à sua disposição os elementos necessários à promoção do cumprimento individual da sentença, mas preferiu quedar-se inerte. Conclui inexistir justificativa para que não se reconheça a prescrição. Afirma ser esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Representativo de Controvérsia – Recurso Especial n. 1.273.643/PR (Tema Repetitivo n. 515 do Superior Tribunal de Justiça), no qual assentou que o prazo para deflagração de execução individual de sentença coletiva é de cinco (5) anos. Transcreve outros julgados em favor da tese defendida. Defende que o fato de o Juízo de Primeiro Grau ter ordenado o desentranhamento do pedido formulado na ação coletiva e determinado a distribuição aleatória, não afastou a prescrição. Acrescenta que, naquela oportunidade, o magistrado consignou que a desistência da ação coletiva e a deflagração do cumprimento individual resultaria na prescrição do direito de ação. Registra que a deflagração do cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Alega se tratar de direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva e que não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença. Argumenta que, ainda que se admita que a deflagração da execução pelo sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, não é razoável dizer que tal prazo permanece e permaneceu suspenso por todo esses anos. Ressalta que, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal, interrompido o prazo prescricional, este volta a correr pela metade, a partir do ato interruptivo. Afirma que este é a citação válida, nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil de 1973, aplicado à época. Afirma que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema se fundamenta no equivocado entendimento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seria no sentido de que sempre que o sindicato deflagra execução coletiva, o prazo prescricional do cumprimento individual é interrompido e a contagem não é retomada enquanto não há trânsito em julgado da execução coletiva. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça apenas reconhece a aludida interrupção durante todo o curso da execução coletiva na presença de uma situação fática específica: quando a legitimidade do sindicato na execução coletiva está em discussão. Explica que, nessa referida situação, o Superior Tribunal de Justiça entende que não é possível dizer que o substituído foi inerte para deflagrar o cumprimento de sentença individual. Transcreve trechos de julgados em favor da tese defendida. Reitera que o SindSaúde propôs a execução coletiva em 2010, data em que dispunha dos elementos e documentos necessários para que os substituídos optassem ou não pela propositura da ação de cumprimento individual. Conclui não ser possível afastar a inércia da agravada se sua decisão de ingressar com o cumprimento individual ocorreu onze (11) anos após a propositura da execução coletiva. Defende que, ainda que todos os argumentos apresentados sejam rejeitados, é necessária a suspensão processual, nos termos do art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil, pois a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva não transitou em julgado. Sustenta ser correta a aplicação da taxa Selic capitalizada de forma simples, vedada sua incidência com juros e correção monetária. Argumenta que, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal), nas ações em que a Fazenda Pública é condenada a restituir débito de natureza tributária, devem incidir sobre os valores devidos os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio da isonomia. Afirma que igual entendimento foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.492.221/PR (Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça). Conclui que, em atenção ao princípio tempus regit actum, os valores devem ser corrigidos pelo ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018 e, a partir de 2.6.2018, devem ser corrigidos pela taxa Selic. Defende que os juros moratórios estabelecidos na sentença em meio por cento (0,5%) ao mês são devidos a partir do trânsito em julgado (13.4.1998), nos termos do art. 167, parágrafo único do Código Tributário Nacional, até 31.5.2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar n. 943/2018 que determinou que o crédito tributário passasse a ser atualizado pela taxa Selic. Explica que, a partir da referida data, não é mais possível aplicar juros moratórios em razão da impossibilidade de acumular a taxa Selic com qualquer outro índice, seja de juros ou de correção monetária. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição do direito de ação da parte exequente ou a suspensão processual, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar acerca de eventual perda parcial de objeto do presente recurso quanto às insurgências relativas à atualização monetária e aos juros moratórios.[1] O agravante afirmou que a nova decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau em nada prejudica e/ou altera os pleitos articulados na petição inicial do presente recurso.[2] Brevemente relatado, decido. A análise das razões recursais e dos autos do processo originário demonstra que houve perda parcial de objeto do presente recurso. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, consignou que a atualização monetária será realizada com base em índice que remunera os tributos federais e os juros em meio por cento (0,5%), com a observação de que, se utilizada a Selic como índice de correção monetária, os juros não poderão ser computados, sob pena de bis in idem. Novos parâmetros quanto à metodologia de cálculo foram adotados pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão de id 114013402, proferida posteriormente à decisão agravada, nos seguintes termos: Em que pese a metodologia de cálculos definida na decisão de ID 109723703, é de se salientar que em relação ao tema, recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia de atualização de crédito, a partir de 9/12/2021 em diante. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Ante o exposto, consigno que a metodologia de cálculo deve observar os seguintes parâmetros haja vista a natureza não tributária da verba: 1) todas as contas deverão ser atualizadas pela SELIC a partir de dezembro/21; 2) no que se refere à correção monetária, deve-se aplicar o IPCA-E até o mês de novembro/21 (IPCA-15 de novembro/21 = 1,17%), pois a partir de dezembro/21 a correção ocorrerá pela SELIC; 2.1) as contas que tenham data-base anteriores a dezembro/21, a SELIC incidirá sobre o valor do principal devidamente atualizado monetariamente pelo IPCA-E até novembro/21; 3) no que se refere aos juros de mora (remuneração básica da poupança) incidentes sobre contas com datas anteriores a dezembro/21, deverão ser aplicados somente até novembro/21 (índice de 0.4412%); 3.1) a partir de dezembro/21, não haverá mais a incidência de novos juros de mora sobre as contas. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos, observando a metodologia acima definida, bem como para atualização e adequação do valor exequendo à Portaria GPR no. 7/2019. Ressaltou-se ao agravante, quando este comunicou ao Juízo de Primeiro Grau a interposição do presente recurso, os novos parâmetros a serem observados quanto à correção monetária e juros moratórios. Veja-se: Informa o DISTRITO FEDERAL, ao ID no 115064201, a interposição de Agravo de Instrumento, em face da Decisão de ID 109723703. Não há pedido de reconsideração do Decisum. Nada obstante, importante ressaltar que, no que tange às insurgências relativas à metodologia de cálculo definida, a Decisão de ID no 114013402 apresentou novos parâmetros a serem observados. Desse modo, e considerando que não há notícia de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo, prossiga-se com a execução, aguardando o decurso de prazo relativo à Decisão de ID no 114013402. (...)[3] Eventual insurgência do agravante quanto à correção monetária e juros moratórios devem ser objeto de recurso próprio a ser interposto contra a decisão fixou os novos parâmetros a serem observados.[4] A prolação da decisão de id 114013402 nos autos do processo originário prejudicou parcialmente o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Não conheço o agravo de instrumento quanto às insurgências relativas à correção monetária e aos juros moratórios, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda parcial de seu objeto. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada violou o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, que regula a prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública; a Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e os Temas Repetitivos n. 877 e 515 do Superior Tribunal de Justiça. O art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 estabelece que toda pretensão contra a Fazenda federal, estadual ou municipal prescreve em cinco (5) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. A Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, orienta que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O referido artigo e o entendimento adotado pela súmula não solucionam o caso concreto. O agravante desconsiderou que a prescrição não corre durante a demora que as repartições tiverem para apurar e reconhecer a dívida, por força do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932. A sentença coletiva proferida no processo n. 15.106/1993 (digitalizados sob o n. 0000805-28.1993.8.07.0001) transitou em julgado em 13.4.1998. O cumprimento coletivo de sentença foi proposto em 2010. Há, contudo, uma justificativa para esse longo lapso temporal: a demora na entrega das fichas financeiras pelo Distrito Federal. A demora é ato imputável ao próprio Distrito Federal, que não pode se beneficiar da própria conduta irregular. Registre-se que, no cumprimento coletivo de sentença, foram opostos embargos à execução pelo agravante (n. 0063796-44.2010.8.07.0001). Nestes, foi elaborado laudo técnico pericial com listagem de credores, no qual constou a agravada e o valor a ela devido (R$ 21.254,90 – vinte e um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos). O tumulto processual gerado pelos requerimentos de individualização de créditos no cumprimento de sentença coletiva movido pelo Sindicato motivou o Juízo a intimar os beneficiados para distribuírem, aleatoriamente, demanda própria. A agravada, inicialmente substituída pelo Sindicato, diante da decisão supratranscrita, requereu a desistência do cumprimento de sentença coletivo e distribuiu o cumprimento individual de sentença originário aos 26.7.2021. Prescrição significa a perda da pretensão do titular de um direito que não o exerceu em determinado período. Leal afirma que prescrição é a extinção de uma ação ajuizável, em virtude da inércia de seu titular durante um certo lapso de tempo, na ausência de causas preclusivas de seu curso.[5] A ideia de inércia está necessariamente vinculada à própria natureza jurídica da prescrição, conforme leciona Cahali: Embora, continuamente discutido o tema do fundamento jurídico do instituto da prescrição, há de se reconhecer que ele encerra, sempre, a idéia de inércia; inércia que, por sua vez, acarreta a perda do direito que devia ter sido exercido em tempo certo, mas não o foi. Na verdade, a situação jurídica não pode ficar a mercê das partes indefinidamente distinguindo a lei inter desides et vigilantes (Código, 7, 40, 2, Imp. Justiniano, 531, A.D.).[6] Observa-se que a agravada participou da ação coletiva proposta pelo Sindicato desde o início, na qualidade de substituída e que o processo originário decorre de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo Sindicato. Não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, inércia da parte agravada apta a ensejar a prescrição da pretensão de seu alegado direito. Registre-se que a propositura do cumprimento coletivo deflagrado pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. A consulta ao andamento processual demonstra que a execução coletiva não se extinguiu, de modo que não há que se falar em prescrição. Consigne-se, em relação ao requerimento de suspensão processual, não ser possível o deferimento, pois, além de a alegação de prescrição ter sido rejeitada nos embargos à execução opostos pelo agravante, foi confirmada no Agravo de Instrumento n. 2011.00.2.0056342. A interposição de Recurso Especial contra o supramencionado acórdão não impõe a suspensão processual, pois a insurgência não possui efeito suspensivo. Os Temas Repetitivos n. 877 e 515 do Superior Tribunal de Justiça igualmente não dão suporte às alegações do agravante. O Tema Repetitivo n. 877 definiu que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. O Superior Tribunal de Justiça, porém, não estava diante da situação de credores impossibilitados de promover o cumprimento individual devido à inércia do devedor em fornecer os documentos necessários para a apuração dos cálculos, o que torna essencialmente distintas as situações.[7] Algo semelhante ocorre em relação à tese firmada no Tema Repetitivo n. 515. A questão apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça naquela ocasião dizia respeito apenas em definir se o prazo aplicável à prescrição para o cumprimento individual da sentença coletiva seria de vinte (20) ou cinco (5) anos.[8] Não se trata da discussão objeto dos presentes autos. O principal ponto de fato considerado para afastar a tese de prescrição é que o cumprimento da sentença dependia do fornecimento pelo Distrito Federal de documentos ou fichas financeiras para liquidação do julgado. Os fundamentos determinantes, portanto, são distintos e não se aplicam ao caso em julgamento. A conclusão é reforçada pela modulação de efeitos operada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão proferido no Tema Repetitivo n. 880. O prazo prescricional de cinco (5) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30.6.2017 para as decisões transitadas em julgado até 17.3.2016 que dependiam do fornecimento de documentos ou fichas financeiras. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afastou a alegação de prescrição em outros cumprimentos individuais originados da mesma controvérsia. Considera que a propositura da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início dos cumprimentos individuais, especialmente porque o último ato processual da execução coletiva ainda não ocorreu. Confira-se: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva. Apesar do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e o início da mencionada fase executiva, a alegação de prescrição da pretensão do Sindicato foi afastada pelo Juízo competente, nos autos de embargos à execução. 3. No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia do exequente, ora apelante, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva da prescrição, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, o exequente participou da ação coletiva proposta pelo Sindicato desde o início, na qualidade de substituído, e optou, posteriormente, pela individualização de seu crédito. No ponto, vale destacar a determinação judicial proferida no processo coletivo em 10/5/2019 para que os credores interessados no cumprimento individual da sentença coletiva apresentassem suas pretensões por meio de distribuição aleatória, a fim de evitar tumulto processual. 4. Nesse contexto, não se constata o decurso do prazo prescricional, razão pela qual a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva deve ser reformada, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1389974, 07057265320218070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 13/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO EM EXECUÇÃO COLETIVA DETERMINANDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS EXEQUENTES. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. (...) 4. Segundo o art. 1o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto no 20.910/32 e Súmula no 383/STF. 4.1. No caso, em que pese o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva (13/04/1998) e a propositura da respectiva ação executiva coletiva (agosto de 2010), a alegação de prescrição suscitada à época quedou rejeitada, conforme decidido por ocasião do AGI no 2011.00.2.005634-2. 4.2. Diante do tumulto processual, foi determinada, em 10/05/2019, a intimação dos beneficiados a fim de distribuírem, aleatoriamente, demanda própria. 4.3. O apelante requereu a desistência do pedido formulado na execução coletiva distribuindo o presente cumprimento individual. 4.4. Em outros dizeres: o cumprimento individual de sentença em epígrafe decorre de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo Sindicato dentro do prazo legal, o que afasta a prejudicial em questão. 4.5. Além disso, o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 4.6. Conforme andamento processual, considerando que essa execução coletiva ainda perdura, tem-se por interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, não havendo que falar em prescrição. 5. Recurso provido. (Acórdão 1402463, 07055247620218070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 32603962. [2] id 33297053. [3] id 115157743. [4] id 114013402, do processo originário. [5] LEAL, Antonio Luiz da Câmara. Da Prescrição e da Decadência: Teoria Geral do Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 12. [6] CAHALI, Yussef Said. Prescrição e Decadência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 18.